Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012251-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), M P MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 33.029.203/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO –PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.250 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O pedido de sobrestamento do feito, formulado apenas em sede de embargos de declaração, configura indevida inovação recursal, não importando em omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1012251-79.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

M P MATOS & CIA LTDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o recurso interposto, reformando a decisão de primeiro grau, reconhecendo a natureza de ato cooperativo da relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº. 11.101/2005, e determinando a exclusão do crédito da Cooperativa do quadro geral de credores, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, condenando a empresa embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suma, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação legal sobre a condenação em honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito, especialmente diante da afetação do Tema 1.250 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diz que a matéria ainda está pendente de definição vinculante e que a fixação da verba honorária nos moldes determinados pela decisão embargada desconsidera a natureza meramente declaratória do incidente, além de impor ônus excessivo à empresa em recuperação judicial, conforme disposto no art. 85, §8º, do CPC, pleiteando que os honorários sejam arbitrados por equidade.

Pede o sobrestamento do feito quanto à condenação em honorários até a definição do Tema 1.250 pelo STJ, com efeitos meramente prequestionatórios.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inadmissibilidade dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Defende que o recurso manejado possui nítido caráter infringente e objetiva a rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assevera que o acórdão atacado se manifestou de forma clara, sem omissões, obscuridades ou contradições, sendo inaplicável a tese de prequestionamento por ausência dos requisitos legais.

Pede o não conhecimento ou desprovimento dos embargos declaratórios, além de pleitear que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI N.º 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, incluído pela Lei nº. 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Na hipótese, restou demonstrado que o crédito objeto da impugnação decorre de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.

A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado.

Dessa forma, impõe-se a exclusão do crédito da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal.

Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Recurso provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Em relação à temática objeto da contenda, assim dispõe o art. 6º, § 13 da LREF, incluído pela Lei nº. 14.112/2020:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”
(destaquei)

Quanto à conceituação de “
atos cooperativos”
, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº. 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se
atos cooperativos
os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados
,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único.
O ato cooperativo NÃO IMPLICA OPERAÇÃO DE MERCADO
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.
(destaquei)

Como se vê, a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.

No caso, conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de concessão de empréstimos aos seus associados.

Como se vê, não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado, consoante inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei nº. 5.764/71 supratrasncrito.

Neste sentido preleciona paradigmático julgado do STJ:

“COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO.
CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1º, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." (AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
4.
O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão.
5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6.
O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais
e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.”
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Portanto, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei nº. 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “
atos cooperativos”
, realizada entre a cooperativa e seu associado.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO DEFERIDO – EXTINÇÃO DO FEITO –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DESTA CORTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta extinção, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle, durante o stay period, dos atos de constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.”
(N.U 1001544-04.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6º, § 13 DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 1002881-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º)
.”
(N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-“
(N.U 1004778-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo.”
(N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido”.”
(STJ - AgInt no REsp. 1875038 RS 2020/0033764-9, relatora ministra Regina Helena Costa, julgamento em 21-9-2020, Primeira Turma, DJe de 23-9-2020) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para confirmar a tutela recursal de Id. 283086891 e reformar a decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada, para, com fundamento no § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, determinar a exclusão do crédito existente em favor da credora agravante dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda.

Por conseguinte,
INVERTO
o ônus sucumbencial, condenando a parte recorrida impugnada ao pagamento das custas do incidente e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo descabida majoração em seara recursal, na forma do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Eventual discordância do resultado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento deve ser dirimida pela interposição dos recursos cabíveis, dirigidos às instâncias superiores, com vistas à reforma do julgado, que, repita-se, não é possível na via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, anoto que o pedido de sobrestamento do feito pelo Tema 1.250 do STJ,
formulado apenas em sede de embargos de declaração
– dado o transcurso de prazo para contrarrazões, conforme certidão Id. 288690397 –, configura indevida inovação recursal, não importando em omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em cumprimento individual de sentença coletiva proveniente de Ação Civil Pública movida pelo IDEC, referente aos expurgos inflacionários de janeiro de 1989 (Plano Verão).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1101 pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se existe omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa do recorrido; (iii) examinar se há vícios no tocante ao termo inicial dos juros moratórios e à incidência de juros remuneratórios; e (iv) avaliar se houve omissão na análise do alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O pleito de sobrestamento constitui evidente inovação recursal, posto que tal matéria não foi deduzida no recurso de apelação, sendo inadmissível sua introdução no restrito âmbito dos embargos de declaração.

4. A controvérsia submetida aos recursos repetitivos (Tema 1101) foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça em sessão de 11 de dezembro de 2024, com publicação em 5 de março de 2025, inexistindo fundamento para suspensão processual.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa com amparo nos Temas 723, 724 e 948 do STJ, que reconheceram a legitimidade dos poupadores para cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo omissão sanável.

6. Quanto aos juros moratórios, o julgado adotou expressamente o entendimento do Tema 685 do STJ, estabelecendo sua incidência a partir da citação na ação civil pública fundada em responsabilidade contratual.

7. Relativamente aos juros remuneratórios, o acórdão consignou a inexistência de condenação expressa na ação civil pública originária, afastando sua inclusão na execução individual, em consonância com o Tema 887 do STJ.

8. O alegado excesso de execução foi detidamente analisado, concluindo-se pela correção dos cálculos com base na tese paradigma do Tema 891 do STJ, que autoriza a incidência de expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena do débito judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Constitui inovação recursal inadmissível a dedução, em embargos de declaração, de matéria não ventilada no recurso de apelação.
2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente a decisão com base na jurisprudência dos tribunais superiores. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 685, Tema 723, Tema 724, Tema 887, Tema 891, Tema 948 e Tema 1101; TJMT, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/02/2021.”
(N.U 0001881-12.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção da execução fiscal, fundamentada na declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar se há preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 para acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não é omisso, pois a necessidade de sobrestamento não foi objeto de discussão no agravo interno nem nos fundamentos analisados, sendo questão nova suscitada apenas nos embargos de declaração.

4.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF não implica sobrestamento automático dos processos que tratam da matéria, conforme entendimento consolidado.

5.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, não sendo adequados para reexame de matéria já decidida ou para inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “Não há omissão a ser sanada em relação à questão de sobrestamento de processo quando esta não foi objeto de discussão anterior ou imposta por determinação judicial ou normativa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 10/09/2024.”
(N.U 1030885-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025